Tribunal: TJDFT
Processo: 0728606-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728606-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: INSTITUTO DE EDUCACAO LK LTDA - EPP REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL D E S P A C H O Traslade-se cópia da decisão de ID no 74056800 para os autos do processo 0751946-92.2023.8.07.0001. Após, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator